Tribunal: STF
Processo: RE 1542351
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. CRIME DE INJÚRIA. TRANSAÇÃO PENAL. REDUÇÃO DO VALOR PROPOSTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DO REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que possui a seguinte ementa:



    “CRIME CONTRA A HONRA - INJÚRIA - AÇÃO PENAL PRIVADA .- composição civil infrutífera — proposta de transação penal apresentada pela querelante, na qualidade de titular da ação penal, que não foi aceita pelos querelados — valor sugerido pela querelante que se mostrou excessivo e foi reduzido pela magistrada de primeiro grau com a concordância do Ministério Público = possibilidade de intervenção do Ministério Público nas ações penais privadas na condição de custos legis — sentença homologatória de transação penal mantida — recurso improvido.” 



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 129, I, da Constituição Federal, sob o argumento de que “houve evidente atropelo ao rito previsto na Lei dos Juizados Especiais Criminais, na medida em que o próprio juízo ofertou a transação penal”.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do apelo extremo. 



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, a matéria objeto do presente Recurso Extraordinário exige prévia interpretação da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição revela natureza meramente reflexa.



    Deveras, o Tribunal a quo tão somente interpretou o que dispõe a Lei 9.099/95 em sentido contrário àquele pretendido pela parte ora recorrente, o que configuraria, em tese, ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, portanto insuscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário. 



    Ademais, a análise das alegações apresentadas pela parte recorrente, afastadas pelo Tribunal a quo, demanda a apreciação aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não podendo ser revista pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: ”Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Nesse contexto, destaco que não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, cito: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Este Supremo Tribunal Federal, por inúmeras vezes, já asseverou que a suposta ofensa ao princípio do juiz natural possui caráter eminentemente infraconstitucional, de maneira que a ofensa à Constituição Federal, em casos tais, é meramente reflexa. Precedentes. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, especialmente no que se refere à ausência de justa causa para o recebimento da queixa-crime, demandaria o revolvimento fático-probatório constante dos autos, medida incabível em sede extraordinária, nos termos da Súmula 279 deste Supremo Tribunal. Precedentes. 3. Os precedentes apontados pelo ora agravante revelam julgamentos proferidos por este Supremo Tribunal Federal no âmbito de sua competência originária (INQ 2.968 e AP 474), onde o campo de cognição da Corte é significativamente ampliado, ao contrário do presente caso, que atravessa a estreita via do recurso extraordinário. 4. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.321.583-AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 19/11/2021)



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA. NULIDADE DO INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO, POR AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO FATO CRIMINOSO. ABSOLVIÇÃO PRETENDIDA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.442.342-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 04/09/2023)



    Deveras, o voto condutor do acórdão recorrido assentou o seguinte: 



    “A Lei nº 9.099/1995 destaca expressamente a busca pela reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade como seus objetivos basilares!. Dentre as medidas despenalizadoras, a transação penal ou multa (arts. 74 e 76 da mesma lei) alcançam o fim dos Juizados Especiais, que é a pacificação social. 



    Dentro deste contexto, houve a designação de audiência de conciliação, que resultou infrutífera. 



    Posteriormente, a querelante ofereceu proposta de transação penal aos querelados, consistente no pagamento de R$ 10.000,00 por cada um deles, que foi recusada. 



    Entende-se que as ações privadas se inserem no âmbito do juízo de conveniência e oportunidade do titular da ação, de modo que, nelas, a transação penal depende da convergência de vontades entre o ofendido e o acusado. 



    Todavia, a proposta apresentada pela querelante, que é parte e, portanto, age com parcialidade, se fundamenta em sua percepção de gravidade dos fatos, mostrando-se desarrazoada. Ademais, o valor da proposta de transação penal não se confunde com o valor pretendido pela vítima a título de composição civil, que poderá ser discutido em ação própria. 



    Em consequência, a juíza de primeiro grau reduziu o valor da proposta para R$ 2.118,00, com o que concordou o representante do Ministério Público, que foi aceita pelos querelados, homologada por sentença e cumprida, como se observa dos comprovantes de depósito de fls. 321, 358 e 361. 



    Destaca-se que o Ministério Público, na qualidade de defensor da ordem jurídica, poderá agir de forma subsidiária nos casos em que há omissão ou recusa do querelante ou a apresentação de proposta desproporcional, como ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor sugerido pela querelante se mostrou elevado. 



    [...]



    Assim, ainda que a redução tenha sido feita diretamente pelo Juízo, o Ministério Público com ela concordou, tanto que não manifestou qualquer oposição durante a audiência e se manifestou pelo não provimento do recurso interposto pela querelante nas manifestações apresentadas em primeiro e segundo graus. 



    Ademais, a redução feita pela magistrada sentenciante está amparada pelo disposto no artigo 76, 8 1º, da Lei nº 9.099/1995: “Nas hipóteses de ser a pena de multa a única aplicável, o Juiz poderá reduzi-la até a metade".” 



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o presente recurso extraordinário revela-se inadmissível, considerando-se, repita-se, que o Tribunal a quo tão somente interpretou o que dispõem a legislação infraconstitucional e as provas dos autos em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso,  com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente